Tribunal: TJSP
Processo: 0000850-35.2020.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção sem resolução de mérito. Inconformismo de ambas as partes. Cumprimento que busca tão somente os valores fixados a título de honorários advocatícios. Honorários já apurados em outro incidente de cumprimento de sentença instaurado pelos autores. Economia processual e celeridade. Apuração dos valores devidos em um único incidente. Extinção mantida.

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção sem resolução de mérito. Inconformismo de ambas as partes. Cumprimento que busca tão somente os valores fixados a título de honorários advocatícios. Honorários já apurados em outro incidente de cumprimento de sentença instaurado pelos autores. Economia processual e celeridade. Apuração dos valores devidos em um único incidente. Extinção mantida. Honorários advocatícios em cumprimento de sentença. Extinção que não elidiu ou tampouco reduziu o valor devido, mas tão somente determinou o prosseguimento em incidente já instaurado. Honorários que não são devidos. Sentença mantida. Recursos desprovidos.